Tribunal: TJPA
Processo: 0813086-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813086-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SNC SISTEMA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - ME

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. PREJUDICIAL DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SNC - Sistema Norte de Comunicação LTDA - ME, em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela provisória para suspensão das atividades da empresa até a regularização perante o ECAD.

2.

Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Os declaratórios destinam-se somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

3.

Verifica-se que há omissão no Acórdão quanto alegação de inépcia da inicial e à falta de documentos essenciais para o julgamento de mérito

4.

Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão identificada, entretanto, no mérito, rejeitar a prejudicial de inépcia da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813086-72.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME

EMBARGADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SNC - SISTEMA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - ME em face do Acórdão n. 15853165, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que o SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. - ME interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Transcrevo o dispositivo da decisão objurgada (
ID Num. 26388400
, dos autos de origem – nº 0806655-06.2020.8.14.0028)

(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido antecipatório, determinando que o réu suspenda, provisoriamente, a execução de obras musicais, até a devida regularização perante a entidade competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízos de demais sanções processuais ( art. 77, IV do CPC ) e administrativas, autorizando a fiscalização pela parte autora ( art. 297, do CPC ). (...)”

Nas razões recursais, o Agravante defende a reforma de decisão combatida, demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória de suspensão.

Em síntese fática, expõe que teve contra si ajuizada ação de preceito cominatório pelo Agravado sob o fundamento de existência de débito no valor de R$133.605,20 (cento e trinta e três mil seiscentos e cinco reais e vinte centavos), referentes ao não pagamento de direito autorais.

Refuta a existência de documento que comprove as alegações do Autor/Agravado, as quais se apresentam de forma genérica e não apresentam a discriminação daqueles autores que tiveram seus direitos supostamente feridos, daqueles inscritos ou não no ECAD ou as obras que tenham caráter de domínio público ou internacional, salientando que os documentos em que se embasa a petição inicial são unilaterais e, assim, não são capazes de ratificar o pedido do recorrido.

Defende a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa do ECAD para figurar em juízo como representante dos criadores de obras musicais perante o Poder Judiciário, visto que não faz prova desta sua condição de mandatário das associações a que estão vinculados os titulares desses direitos, inexistindo comprovação de sua filiação.

Suscita a necessidade de revogação da liminar, ressaltando que sua manutenção lhe traduz graves danos financeiros.

Explana que a multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) se afigura desproporcional por corresponder àquela imposta a Rádios FM da Capital, tratando-se a recorrente de emissora do interior do Estado, devendo ser afastada ou readequada à realidade fática.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Juntou documentos.

Decisão não concedendo o efeito suspensivo no ID Num 11373209.

Embargos de Declaração no ID Num 11538342.

Contrarrazões ao ED no ID Num 11682078.

Certificado no ID Num 12090633 que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. EMPRESA/AGRAVANTE QUE FUNCIONA COMO EMISSORA DE RÁDIO AM E FM. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 68 DA LEI Nº 9.610/98. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada o SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 12668636 arguindo a impossibilidade de julgamento monocrático, por inobservância as normas do art. 932, do CPC.

Alega a inépcia da inicial por falta de comprovação de fato constitutivo do direito e consequente violação dos artigos 320, 373, 434 e 435 do CPC, por não ter o réu trazido aos autos documentos essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito perquirido, como por exemplo:

1) A relação das músicas executadas e que as músicas executadas pertencem aos autores filiados às associações que compõe o ECAD;

2) O “Regulamento de Arrecadação” de todos os períodos cobrados.

3) As Tabelas De Preços dos períodos cobrados.

Diante disto, defende o Juízo a quo não deveria ter deferido o pedido liminar para suspender as atividades, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão recorrida e provido o recurso. Caso não seja este entendimento, que o recurso seja colocado em mesa à 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a fim de ser o CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo Interno, culminando com a reforma da decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento.

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO –ECAD apresentou contrarrazões no Id. Num. 13092666 rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

O Acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS. A TUTELA INIBITÓRIA DESTINADA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS CONSTITUI MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 105 DA LEI 9.610/98. PROBABILIDADE DE DIREITO DEMONSTRADA. TEMA 1066, DO STJ C/C SÚMULA N. 261, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A SNC SISTEMA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - ME opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 15853165, aduzindo que o Acórdão não enfrentou os principais argumentos levantados no agravo interno, o que configura omissão, cabendo, portanto, embargos de declaração para sanar tal vício.

Sustenta ainda que a decisão é omissa ao não se manifestar sobre a tese de inépcia da inicial devido à falta de documentos essenciais ao julgamento do feito, conforme disposto nos artigos 320, 373, 434 e 435 do CPC.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar a omissão quanto à falta dos documentos essenciais à propositura da ação e ao pedido de minoração do quantum da multa por descumprimento de liminar, além de esclarecer os demais pontos defendidos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16014091.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que ASSISTE RAZÃO à embargante,
devido a omissão com relação a inépcia da inicial, por ausência de elementos essenciais da ação e na falta de comprovação de fato constitutivo do direito, por não ter sido enfrentado no Acórdão combatido
.

Nas razões recursais, o pedido consta no ID. 11020406, página 7/10, lavrado nos seguintes termos:

“3.2. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DA AÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 320 DO CPC.

Os artigos 320, 373, 434 e 435 são claros quando determinam que a inicial deve ser ajuizada com todos os documentos indispensáveis à sua propositura, isso porque, não sendo o caso de uma das exceções previstas no próprio código, a juntada de documento formado anteriormente ao ajuizamento da demanda não é permitida.

Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Isto ocorre porque o Magistrado precisa formar seu juízo de convicção para julgamento do feito, tanto o é que quando da análise de pedidos de concessão de tutela provisória este o faz numa análise perfunctória, superficial, mas sempre tendo como parâmetro os documentos colacionados nos autos atrelado aos requisitos do art. 300 do CPC.

Pois bem, como já narrado, o ECAD ingressou com a ação, principalmente, para realizar a cobrança de direitos autorais pelo uso de obra musicais, tanto as nacionais como as obras internacionais (presunção que se faz pelo texto da inicial).

Ocorre, Nobre Turma, que não há nos autos documentos essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito perquirido, seja do objeto da cobrança como a questão da legitimidade acima mencionada, qual sejam:

1) A relação das músicas executadas, documento que demonstre que as músicas executadas pertencem aos autores filiados às associações que compõe o ECAD;

2) O “Regulamento de Arrecadação” de todos os períodos cobrados. O juntado na inicial é de 2015, conforme indica o art. 57 e 581 do mesmo;

3) Bem como que não foram juntadas todas as Tabelas De Preços dos períodos cobrados, nos autos tem tão somente a referente ao período de jul/19 até jun/20.

Basta uma simples verificação nos anexos juntados pelo ECAD para se concluir pela ausência destes três documentos essenciais ao prosseguimento do feito. Inicialmente, como saber que o autor Y, detentor dos direitos sobre a música X, está associado ao ECAD? Após, como confirmar que o montante alegado pelo ECAD como devido a título de mensalidade está correto? Não foi juntado documento que, ainda que seja unilateral, explique o motivo/índices de atualização para o aumento dos valores ano a ano.

Fora juntado tão somente o Regulamento de Arrecadação, datado de 2015, ou seja, de uns sete anos atrás, com uma Tabela de Preço para Rádio defasada e um documento denominado Demonstrativo de Débito Analítico, que é contraditório com outro documento juntado no ID n. 20339185 dos autos principais.

(...)

Assim, conforme se pode verificar, além de faltar o documento que embase alteração dos valores de ano a ano (que indique índice, ao menos), o ECAD foi a juízo cobrar de forma equivocada e sem fundamento, pois, como denunciado acima, entre os meses de julho de 2017 até junho de 2019 não existem parâmetros de aferição dos valores, posto que não fora realizada a juntada de tabelas referentes ao aludido período.

O espanto recai exatamente em como a decisão agravada fundamenta a concessão da tutela provisória de urgência em caráter liminar justamente “em análise dos autos, o demonstrativo de débito analítico, a notificação extrajudicial e os demais documentos evidenciam, superficialmente, os fatos narrados na inicial” se não há nos autos os ditos documentos essenciais para análise de mérito do feito, imagine para concessão de tutela que visa SUSPENDER a atividade da Rádio.

É sabido que ao polo ativo cabe o ônus da prova, de acordo com o art. 373, inciso I do CPC, e, em caso de requerimento para concessão da tutela provisória, existe o dever da parte de preencher os requisitos do art. 300 do CPC, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais será melhor abordada a ausência dos ditos requisitos, o ponto, neste momento, é destacar que o Agravado não traz à lide os documentos essenciais para realizar a cobrança das mensalidades.

Ora, não se nega que a Rádio execute obras, tanto nacionais (inclusive as já caídas em domínio público) como internacionais, mas não foi juntado aos autos os documentos básicos para prosseguimento do feito. Como, então, o Juízo a quo defere o pedido liminar para SUSPENDER AS ATIVIDADES da rádio e ainda justifica a concessão da tutela nos documentos colacionados, que não existem?

Assim, tendo em vista a ausência destes documentos indispensáveis à propositura da ação e análise do feito, imperioso que a liminar deferida seja suspensa de modo a permitir que o feito seja instruído e o Magistrado forme de maneira completa seu juízo de convicção, pois, como dito, a decisão agravada é fundamentada em documentos que sequer existem.”

A petição inicial, como o nome já diz, é primeiro ato para a formação do processo judicial, que deve cumprir as disposições do art. 319, do CPC, vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

O art. 320, do CPC, também determina que
“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Referidos documentos, dizem respeito
à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais
.

Sobre o tema colaciono os julgados:

“1. Nos termos do art. 320 NCPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.
A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo.
3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC.”

Acórdão 1233989, 07047851320198070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.

“Acerca do tema, o Código de Processo Civil prevê que o não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da inicial, consoante o disposto no artigo 320 e 321 do CPC, notadamente se há reiteração injustificada da inércia da parte autora no curso do processo.

Para que seja recebida não basta que a petição inicial atenta aos requisitos intrínsecos trazidos pelo artigo 319, CPC. Faz-se necessário, ainda, que esteja necessariamente acompanhada de documentos reputados indispensáveis.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
(REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

Acórdão 1239425, 07000216620198070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020.

No caso, o Agravante/Embargante sustentam que são documentos indispensáveis a propositura da ação, a saber:

1) A relação das músicas executadas, documento que demonstre que as músicas executadas pertencem aos autores filiados às associações que compõe o ECAD;

2) O “Regulamento de Arrecadação” de todos os períodos cobrados. O juntado na inicial é de 2015, conforme indica o art. 57 e 581 do mesmo;

3) Bem como que não foram juntadas todas as Tabelas De Preços dos períodos cobrados, nos autos tem tão somente a referente ao período de jul/19 até jun/20.

Sobre a possibilidade de fixação de valores pelo ECAD, o STJ firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. TV A CABO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO EXIBIDO NO PERÍODO DE COBRANÇA. TABELA DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE E EFICÁCIA. 1. Controvérsia, em sede de ação de cobrança promovida pelo ECAD, em torno da forma de cálculo e do direito ao pagamento de contraprestação relativa à utilização de obras intelectuais, sem prévia autorização do autor, por empresa fornecedora do serviço de televisão a cabo. 2. Em se tratando de cobrança da contraprestação pela exibição de obra intelectual de forma contínua, permanente, por TV a cabo, é presumido o fato gerador da obrigação, não tendo sido afastada a existência desta presunção. 3. "Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares. Precedentes. Recurso provido."( REsp 612.615/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 07/08/2006) 4."Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998." ( REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017) 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1629986 RJ 2016/0260047-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).

Analisando a situação dos autos, vislumbro que a inicial veio acompanhada com os documentos necessários para tanto, não existindo norma que obrigue o autor a colacionar outros documentos, além daqueles trazidos na peça inicial, para o ajuizamento de ação que busca a cobrança de direitos autorais.

Desta forma, a pretensão do recorrente para que seja reconhecida a inépcia da inicial não prospera, porque sua alegação não encontra respaldo no artigo 330, § 1º, incisos I a IV, do CPC e os documentos necessários para o ajuizamento da ação foram devidamente colacionados com a inicial.

Assim, a prejudicial não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024